Tribunal: STF
Processo: MS 37477
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada pela impetrante informando ter havido o descumprimento da decisão constante do eDOC 32, que conheceu dos embargos de declaração em mandado de segurança e concedeu a ordem requerida para declarar a ilegalidade do ato coator, consubstanciado no Acórdão 8041/2020 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União. (eDOC 50) 



    Isso porque, segundo alega, o Chefe da Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da 3º Região Militar descumpriu o comando exarado na referida decisão, ao considerar que a ora impetrante faria jus apenas aos valores (pensões) vencidos após a notificação da Administração Militar acerca da decisão desta Corte, conforme o Ofício 59- Pagadoria/SSIP/Cmdo 3ª RM, anexado aos autos. (eDOC 58)



    Afirma ser consabido que o mandado de segurança não pode ser utilizado como ação de cobrança, mas que produz efeitos patrimoniais posteriores ao ajuizamento da ação, os quais constituem mera decorrência do reconhecimento da ilegalidade praticada pela Administração, sendo-lhe devido o recebimento das pensões desde o dia 19.10.2020 (data da impetração).



    Ao final requer:



    “(...) seja determinada a expedição de ofício ao Comando da 3ª RM do Exército para que cumpra integralmente a decisão eDOC 32 e disponibilize à impetrante as parcelas vencidas entre a data da impetração e o restabelecimento da pensão militar”. (eDOC 5, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não prospera.



    É bem verdade que, conforme a jurisprudência desta Corte, eventuais efeitos patrimoniais do mandado de segurança, são devidos a partir da impetração. Nesse sentido, anotem-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. A INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEVE SER ANALISADA NO CASO CONCRETO E NÃO PRESUMIDA. A DECISÃO PELA QUAL SE CONCEDE A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA PRODUZ EFEITOS FINANCEIROS SOMENTE A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”. (MS 35.556 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.10.2019, grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LAUREANA VENANCIA DA SILVA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE ALUNO-APRENDIZ. NOVA ORIENTAÇÃO DA CORTE DE CONTAS FIRMADA NO ACÓRDÃO Nº 2.024/2005. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO À APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDA. EFEITO PATRIMONIAL A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 31.260 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.10.2015, grifo nosso)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AQUISIÇÃO, POR SERVIDOR MILITAR, DE IMÓVEL FUNCIONAL ADMINISTRADO PELO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS (EMFA), ÓRGÃO À ÉPOCA VINCULADO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR OCUPAÇÃO ILEGÍTIMA (LEI Nº 8.025/90, ART. 15, I, ‘E’, C/C O DECRETO Nº 810/93 E A LEI Nº 8.237/91) – AUTUAÇÃO ARBITRÁRIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – EFEITOS PATRIMONIAIS DEVIDOS, CONTUDO, SOMENTE A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL – CONSEQUENTE EXCLUSÃO DE PARCELAS PRETÉRITAS – SÚMULAS 269 E 271/STF – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RMS 22.414 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.4.2014, grifo nosso)



    Todavia, esse entendimento não está em conflito com a necessidade de expedição de precatório em relação ao pagamento de dívidas da Fazenda Pública, mesmo que o débito seja proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema, inclusive em sede de repercussão geral. Vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não houve omissão quanto aos limites da coisa julgada, pois, in casu, a decisão que concedeu a segurança nada disse a respeito da necessidade ou não de observância do regime de precatórios para o pagamento dos valores relativos a período anterior à implementação da ordem concessiva. Tal discussão foi inaugurada por ocasião do cumprimento da referida decisão. 2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. 3. Embargos de declaração DESPROVIDOS”. (RE 889173 RG-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2018, grifo nosso)



    Reafirmando essa orientação, confira-se:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 250, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 27-09-2019, grifo nosso)



    Registre-se, ainda, que não consta dos pedidos formulados na petição inicial a imediata devolução das verbas devidas desde a impetração e nem consta do dispositivo da decisão que concedeu a ordem neste processo, qualquer conclusão nesse sentido.



    Os pedidos constantes da inicial são os seguintes:



    “b) A concessão da liminar, na forma do art. 7º, III, da Lei 12.016/09, para determinar-se a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão nº da 2ª Câmara do TCU até o julgamento final do presente mandado de segurança, expedindo-se, ao Comando da 3ª Região Militar, o ofício correspondente, para adoção das medidas cabíveis; e, consequentemente, a priorização para julgamento, nos termos do art. 7º, § 4º, da Lei 12.016/2009; 



    (...)



    f) Ao fim, seja confirmada a liminar e concedida a segurança ora postulada para o efeito de reconhecer a constitucionalidade e a legalidade da acumulação, por parte da impetrante, da pensão militar e das duas aposentadorias civis, oriundas de cargos acumuláveis, e de, consequentemente, determinar ao TCU que proceda ao registro da aludida pensão, dando ciência, ao final, ao Comando da 3ª RM para execução das providências necessárias para restabelecer a situação original atinente à pensão militar da impetrante. 



    g) Subsidiariamente, requer a concessão da segurança para que ao menos seja assegurada à impetrante a possibilidade de renúncia à aposentadoria oriunda do regime geral do INSS sem o óbice previsto no art. 181-B, caput, do Decreto Federal nº 3.048/1999, a fim de manter, no mínimo, a percepção da pensão militar em cumulação com a aposentadoria advinda do exercício do cargo público de Odontóloga junto ao MS”. (eDOC 1, p. 27, grifo nosso)



    Por sua vez, o dispositivo da decisão que concedeu a segurança aduz, in verbis:



    “Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, CPC/2015) e, no mérito, concedo a ordem requerida para declarar a ilegalidade do ato coator, consubstanciado no Acórdão 8041/2020 – 2ª Câmara”. (eDOC 32, p. 7)



    Ou seja, há perfeita correspondência entre o pedido e a concessão da ordem, havendo a informação nos autos de que o pagamento da pensão foi regularizado desde 7 de agosto de 2021, data em que Administração Militar foi notificada da decisão. (eDOC 58) 



    Não constando expressamente da decisão que o pagamento deveria ser restabelecido com efeitos retroativos à impetração, não há que se falar em descumprimento da ordem concedida no presente mandado de segurança. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS EM FOLHA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO COM O OBJETIVO DE OBTER A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. SEGURANÇA CONCEDIDA TAL COMO REQUERIDA NA EXORDIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE REALIZAR O PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE PRECATÓRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 – TEMA 660. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 933.895 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07-04-2020, grifo nosso)



    Desse modo, não houve descumprimento da ordem pelo Chefe da Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da 3º Região Militar, que se referiu à necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do mandamus, para que haja a liquidação dos valores eventualmente devidos desde a impetração os quais deverão ser liquidados no âmbito judicial, nos termos do art. 100 da CF/1988, conforme a jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na Petição 32.218/2022 (eDOC 50), tendo em vista que não houve o descumprimento da decisão constante do eDOC 32 pelo o Comando da 3ª Região Militar do Exército.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente